Tribunal: TJSP
Processo: 0001273-17.2014.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Subempreitada. Cobrança. Ação julgada parcialmente procedente em face da empreiteira e improcedente em face da dona da obra. Recurso de apelação da autora. Responsabilidade da corré expressamente excluída em contrato. Relação jurídica havida entre a apelante e a empreiteira. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acordão quanto à responsabilidade

Ementa:
Subempreitada. Cobrança. Ação julgada parcialmente procedente em face da empreiteira e improcedente em face da dona da obra. Recurso de apelação da autora. Responsabilidade da corré expressamente excluída em contrato. Relação jurídica havida entre a apelante e a empreiteira. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acordão quanto à responsabilidade solidaria da corré. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.